Tribunal: TJSP
Processo: 1020028-18.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ESPECIFICAÇÃO NO TÍTULO DO SERVIÇO A SER PRESTADO E A SUA REALIZAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ (TEMA No 958).

CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ESPECIFICAÇÃO NO TÍTULO DO SERVIÇO A SER PRESTADO E A SUA REALIZAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ (TEMA No 958).

CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, VISTO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (TEMA No 958).

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.